Tribunal: TCU
Processo: 047.582/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 400/2021-TCU-Plenário Considerando que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) não logrou justificar a contratação em lote único de itens que poderiam ter sido licitados separadamente, a indicação de marca quanto ao serviço de nuvem e as falhas no estudo preliminar que embasaram o pregão eletrônico 33/2020; Considerando, entretanto, que a contratação do serviço de nuvem é necessária até que se conclua nova licitação de nuvem liderada pela Central de Compras do Ministério da Economia; Considerando, ainda, que a unidade jurisdicionada se dispõe a não realizar aditivos ou prorrogações do contrato no que tange ao serviço de nuvem. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 35), à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), à empresa Brasoftware Informática Ltda. e ao denunciante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.582/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Jorge Sukarie Neto e outros, representando Brasoftware Informatica Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que: 1.8.1.1. a decisão pela contratação em lote único do pregão eletrônico 33/2020 não foi fundamentada de maneira adequada e explícita no estudo técnico preliminar, tendo em vista que, em princípio, licenças para softwares aplicativos constituem uma solução de TI diferente dos serviços de computação em nuvem, em descumprimento ao art. 15, IV, c/c o art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993, ao art. 12, § 2o, I e § 3o, da IN SGD/ME 1/2019 e à Súmula TCU 247; 1.8.1.2. a decisão pela escolha de indicação de marca para os serviços de nuvem no pregão eletrônico 33/2020 não foi tecnicamente justificada de maneira adequada no estudo técnico preliminar, com a devida realização de uma ampla pesquisa e comparação efetiva com alternativas existentes, demonstrando que a solução escolhida é a mais vantajosa e a única que atende as necessidades da entidade, em descumprimento à Lei 8.666/1993, art. 15, § 7o, I, à IN SGD/ME 1/2019, art. 11, II, e à jurisprudência do TCU; 1.8.1.3. o estudo técnico preliminar que embasou o pregão eletrônico 33/2020 demonstra que não há garantia da adequada migração dos serviços em nuvem existentes para outros fabricantes, conforme previsto no item 4.2.2 do anexo da Instrução Normativa 1/2019 da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (IN SGD/ME 1/2019); 1.8.1.4. o estudo técnico preliminar que embasou o pregão eletrônico 33/2020 demonstra que não foram adequadamente tratados os riscos de dependência tecnológica, de acordo com o Acórdão 1739/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, tendo em vista que, via de regra, os serviços em nuvem devem ser neutros, abertos, genéricos e, consequentemente, integráveis; 1.8.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.3. conceder, após encerramento dos autos, cópia integral do processo à representante, em atendimento ao pedido de vista e cópia constante à peça 34, à exceção das peças classificadas como sigilosas.